Tribunal: TJBA
Processo: 8010082-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010082-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: D. B. B. e outros Advogado(s): NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):ANDRE MENESCAL GUEDES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL PARA CRIANÇA COM EPILEPSIA REFRATÁRIA E TEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. POSSIBILIDADE DE COBERTURA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por criança diagnosticada com encefalopatia epiléptica de difícil controle e Transtorno do Espectro Autista – TEA, representada por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento importado à base de canabidiol (Óleo MedKaya CBD Broad Spectrum 3.000 mg), prescrito como única alternativa eficaz após insucesso terapêutico com múltiplas medicações convencionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento importado à base de canabidiol, sem registro sanitário, mas com autorização excepcional de importação emitida pela ANVISA; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para fornecimento imediato do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A saúde é direito fundamental do cidadão e dever do Estado (art. 6º e art. 196 da CF/88), cuja eficácia impõe também obrigações às operadoras de plano de saúde, na qualidade de prestadoras de serviço público por delegação. Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), sendo abusiva a cláusula que exclui, de forma genérica, o fornecimento de medicamento prescrito por profissional habilitado, sobretudo quando se trata da única terapêutica eficaz à preservação da saúde e da vida do paciente. A Lei nº 14.454/2022 atribui caráter de referência básica ao rol da ANS e admite a cobertura de tratamentos não listados, desde que preenchidos requisitos técnicos como eficácia comprovada e autorização por órgão de avaliação de tecnologia em saúde, critérios todos presentes no caso concreto. A autorização excepcional de importação pela ANVISA, com base nas RDCs nº 660/2022, nº 327/2019 e nº 17/2015, supre a ausência de registro sanitário e evidencia a segurança e a eficácia do fármaco, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 2058692/SP). A técnica do distinguishing afasta a aplicação indiscriminada da tese do Tema 990 do STJ, por se tratar de medicamento autorizado pela ANVISA, prescrito com base em laudo médico fundamentado e indicado como único tratamento eficaz para epilepsia refratária e TEA, sendo incabível negar cobertura com base apenas no uso domiciliar ou ausência de previsão no rol da ANS. A urgência da medida resta caracterizada diante da gravidade do quadro clínico, da infância do paciente e dos riscos iminentes à sua integridade e desenvolvimento, preenchendo-se os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. O periculum in mora está presente, pois o atraso na terapêutica compromete diretamente o desenvolvimento neurocognitivo do agravante e eleva o risco de crises convulsivas graves, não havendo risco de irreversibilidade da medida deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear, em caráter excepcional, medicamento importado à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar e sem registro sanitário, desde que haja prescrição fundamentada, ausência de alternativa terapêutica eficaz, e autorização excepcional de importação expedida pela ANVISA. A cláusula contratual que exclui cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, com base apenas na ausência de previsão no rol da ANS ou no uso domiciliar, é abusiva. A urgência da medida justifica o deferimento da tutela provisória, quando demonstrado risco à saúde e à vida do paciente, especialmente se criança e em situação de vulnerabilidade clínica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 199, §1º, e 227; CDC, arts. 6º, III, 46, 47 e 51, IV, §1º, I e II; CC, art. 421; Lei 9.656/1998, art. 10, VI, §§12 e 13; CPC, arts. 300, §3º, 1.015, I e 1.017, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1886929/SP, S2, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2058692/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 08.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010082-65.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante D. B. B. e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .